Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-04.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010658-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SORRIBEM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 37.767.641/0001-86 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DENILSON P. MARTINI LTDA - CNPJ: 05.679.152/0001-86 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de embargos à execução com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. A parte apelante alegou a inadequação da aplicação do art. 290 do CPC ao caso concreto, violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, bem como cerceamento do direito de acesso à justiça, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do processo com base no art. 290 do CPC diante da inércia da parte autora em recolher as custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento; (
ii
) estabelecer se houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual; e (
iii
) determinar se houve cerceamento do direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada para tanto, não realiza o pagamento das custas processuais no prazo legal.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local entende que, diante da inércia da parte autora, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de nova intimação.

A apelante teve o pedido de gratuidade indeferido e, posteriormente, obteve o deferimento do parcelamento das custas em três parcelas, mas não realizou o pagamento conforme autorizado, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e deve ser conciliado com os deveres processuais da parte, inclusive o de recolher as custas, quando não demonstrada hipossuficiência.

A cooperação processual exige atuação diligente da parte, que não pode se furtar ao cumprimento de determinações legais e judiciais, sob pena de inviabilizar o regular desenvolvimento do processo.

O direito de acesso à justiça pressupõe a observância dos requisitos legais, dentre eles a comprovação da hipossuficiência, não demonstrada nos autos, tendo sido inclusive mencionados indícios de capacidade financeira incompatíveis com o benefício requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, c/c art. 290, do CPC é legítima quando a parte, devidamente intimada, deixa de recolher as custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de cumprir os encargos processuais mínimos, como o pagamento das custas.

A cooperação processual exige atuação diligente e colaborativa da parte, que não pode permanecer inerte diante de decisão que lhe concede prazo para regularização do preparo.

O direito de acesso à justiça não confere gratuidade automática, cabendo à parte comprovar hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º, 290 e 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
nº 1014028-49.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2020, DJE 13.11.2020; TJMT,
ApCiv
nº 1022243-82.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.07.2020, DJE 21.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1010658-04.2024.8.11.0015

SORRIBEM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA X DENILSON P. MARTINI LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SORRIBEM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
.
, com
o fito de reformar a sentença que, nos autos do
s Embargos à Execução
nº.
1010658-04.2024.8.11.0015
,
opostos
contra
em face de DENILSON PAULO MARTINI - ME
,
om fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.

(ID
334203900
)
.

Irresignado,
o apelante
sustenta, em síntese: (i) a inadequação da aplicação do artigo 290 do CPC ao caso concreto; (
ii
) a violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual; e (
iii
) o cerceamento do direito de acesso à justiça. Requer a reforma da sentença para que os autos retornem à origem e o processo possa ter seu regular prosseguimento, com a devida oportunidade para a regularização das custas processuais
(ID
334203902
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) a sentença está em consonância com os ditames da legislação processual civil; (
ii
) a apelante foi devidamente intimada para recolher as custas processuais e não o fez; (
iii
) não houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual; e (
iv
) não restou demonstrada a hipossuficiência financeira da apelante, destacando inclusive que as sócias da empresa realizam viagens ao exterior, o que descaracterizaria a alegada incapacidade financeira
(ID
334203904
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que
“
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, após ter seu pedido de gratuidade judiciária indeferido, obteve em grau recursal o deferimento do parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser paga em até 5 (cinco) dias após a ciência da decisão.

Contudo, a apelante não realizou o pagamento na forma deferida, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade judiciária já indeferido anteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

Nesse sentido, o cancelamento da distribuição do feito é
medida
que se impõe quando a parte, devidamente intimada, não realiza o pagamento das custas processuais no prazo determinado.

No caso dos autos, a apelante foi intimada para realizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, conforme deferido em grau recursal, mas não o fez, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

Quanto à alegação de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, entendo que não assiste razão à apelante.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do CPC, estabelece que
“
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”
.
Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser harmonizado com as demais normas processuais, dentre as quais se
inclui
o artigo 290 do CPC.

No caso em tela, a apelante teve diversas oportunidades para regularizar sua situação processual, seja comprovando sua hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade judiciária, seja realizando o pagamento das custas processuais de forma parcelada, conforme deferido em grau recursal. No entanto, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição
.
(N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020).

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do CPC, segundo o qual
“
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
.

A cooperação processual é uma via de mão dupla, que exige a participação ativa de todos os sujeitos do processo, inclusive da parte autora, que deve cumprir os ônus que lhe são impostos pela legislação processual, dentre os quais se
inclui
o recolhimento das custas processuais.

No caso dos autos, a apelante não cooperou para o regular desenvolvimento do processo, deixando de recolher as custas processuais mesmo após o deferimento do parcelamento em grau recursal.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento do direito de acesso à justiça, entendo que também não assiste razão à apelante.

O direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não significa que o processo deva ser gratuito para todos, mas sim que ninguém pode ser impedido de buscar a tutela jurisdicional por insuficiência de recursos.

No caso em análise, a apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade judiciária, tendo inclusive o apelado demonstrado em suas contrarrazões que as sócias da empresa realizam viagens ao exterior, o que descaracterizaria a alegada incapacidade financeira.

Ademais, o juízo a quo deferiu o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, facilitando o acesso da apelante ao Poder Judiciário. Contudo, a apelante não realizou o pagamento na forma deferida, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

Nesse contexto, entendo que não houve cerceamento do direito de acesso à justiça, mas sim inércia da apelante em cumprir os ônus que lhe são impostos pela legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026